Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-08.2017.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de erro material, pois os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido – Ocorrência – Insurgência que merece acolhimento, para fazer constar que a verba honorária recaia sobre a diferença entre o valor atualizado com juros expurgados e com juros limitados à Taxa SELIC – Precedentes desta Corte – Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de erro material, pois os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido – Ocorrência – Insurgência que merece acolhimento, para fazer constar que a verba honorária recaia sobre a diferença entre o valor atualizado com juros expurgados e com juros limitados à Taxa SELIC – Precedentes desta Corte – Inteligência do art. 85, § 3o, do CPC – Excepcional efeito infringente para retificar a fixação dos honorários advocatícios – Embargos acolhidos, para tais fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado FINQUIMICA IND E COM
PRODS QUIM FINOS LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, para tais fins. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 34.830 - bhs
2
Voto no 34.830
Embargos de Declaração no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000
Comarca: Cruzeiro
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargada: FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro
material, pois os honorários advocatícios devem incidir
sobre o proveito econômico obtido
Ocorrência

Insurgência que merece acolhimento, para fazer constar
que a verba honorária recaia sobre a diferença entre o valor
atualizado com juros expurgados e com juros limitados à
Taxa SELIC Precedentes desta Corte Inteligência do
art. 85, § 3o, do CPC Excepcional efeito infringente para
retificar a fixação dos honorários advocatícios Embargos
acolhidos, para tais fins.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando erro
material no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
05.02.2020 (fls. 280), disponibilizado no DJe de 19.02.2020 e publicado
no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 287) que, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso.
Aduz a ré, ora embargante, que apesar de ter sido
condenada ao pagamento de honorários recursais em 12% sobre o valor
da causa, o correto seria que a condenação em honorários incidisse
sobre o proveito econômico obtido, que, nos caso dos autos, refere-se à
diferença dos juros cobrados pela Fazenda do Estado e aplicação da
Taxa Selic, que resulta no montante de R$ 11.340,00 (onze mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 34.830 - bhs
3
trezentos e quarenta reais).
Aponta que os honorários fixados contra a Fazenda do
Estado, portanto, deveriam ter sido fixados utilizando-se como base de
cálculo o proveito econômico obtido pelo contribuinte, que foi de R$
11.340,00, e não o valor integral do débito, já que, conforme o próprio
autor menciona em seu recurso de apelação, não fez pedido de
cancelamento do débito, mas de alteração dos juros e cancelamento do
protesto.
Requer, a correção do erro material, a fim de que o valor
dos honorários seja fixado levando em conta o proveito econômico
obtido pela parte autora, nos termos do que prevê o artigo 85, parágrafo
terceiro, inciso I e II do CPC.
Manifestação da parte embargada às fls. 9/17.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 280/286 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora Finquímica Ind. e Com. de Produtos Químicos
Finos Ltda., fixando, por isso, honorários recursais em 12% sobre o
valor da causa, a serem adimplidos pela ré, ora embargante.
Ocorre que a exegese do art. 85, parágrafo segundo do
Código de Processo Civil bem estabelece que “os honorários serão fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 34.830 - bhs
4
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”. E, no caso dos autos, o proveito econômico é
plenamente mensurável, e corresponde à diferença dos jutos decorrente
da aplicação da taxa Selic.
Neste sentido, inclusive, está o posicionamento deste E.
Tribunal de Justiça, observa-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de
pré-executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão
que determinou a substituição dos juros e correção pela taxa
Selic. Pedido de suspensão da execução ou da exigibilidade
do crédito tributário indeferido. Não cabimento. A declaração
de inconstitucionalidade da Lei no. 13.918/09 permite a
suspensão da exigibilidade tão somente da parcela de juros
que excede o limite do índice SELIC e, não tendo a agravante
realizado o depósito do valor devido, não subsiste qualquer
fundamento à suspensão da exigibilidade do crédito em sua
integralidade(...). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Possibilidade. Princípio
da causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte
vencida, mesmo que parcialmente, que deu causa à objeção de
pré-executividade arcar com as verbas de sucumbência.
Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o e
3o do Código de Processo Civil de 2015, conforme o proveito
econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO1”. [grifou-se].
“SUCUMBÊNCIA Questionamento sobre a taxa de juros
prevista na Lei no 13.918/09 Sentença que afastou a cobrança
de juros de mora em percentual superior à taxa SELIC
Recurso de apelação restrito à condenação no pagamento de
honorários de sucumbência Pretensão recursal de que sejam
fixados por equidade Inadmissibilidade Sem condenação
propriamente dita os honorários devem ser calculados com
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2254127-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Antônio Celso Faria;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 03/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 34.830 - bhs
5
base no proveito econômico (diferença entre os juros exigidos
e devidos) Recurso de apelação provido, em parte2”. [grifou-
se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE ICMS NULIDADE DA CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA
Acolhimento parcial do incidente para
determinar a observância do limite máximo da SELIC para os
juros moratórios, com a retificação da CDA e o
prosseguimento da execução Pretensão de arbitramento de
honorários advocatícios Sucumbência recíproca, diante do
parcial acolhimento da exceção de pré-executividade

Fixação de honorários advocatícios Cabimento Princípio
da causalidade Cada parte deverá arcar com honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito
econômico obtido (diferença entre o valor atualizado com
juros ilegais e com juros limitados à Taxa SELIC), vedada a
compensação Decisão reformada Recurso parcialmente
provido3”.
Desta forma, reforma-se a parte dispositiva do v. acórdão,
nos seguintes termos:
“Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo, para os
fins e nos estritos termos acima mencionados (com inversão da
sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, face o
decaimento recursal, para 12% do proveito econômico obtido
(diferença entre o valor atualizado com juros ilegais e com
jutos limitados à Taxa SELIC), com base no art. 85, §§ 3o e
11, do CPC, a ser calculado após o recálculo do título”.
2 Apelação Cível 1048853-34.2018.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/09/2019
3 Agravo de Instrumento 2259085-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 26/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000317-08.2017.8.26.0156/50000 - Comarca de Cruzeiro - Voto no 34.830 - bhs
6
Isso posto, pelo meu voto acolhem-se os Embargos, para
os fins indicados no parágrafo acima.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)